Tribunal: TJSP
Processo: 0500121-51.2009.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0500121-51.2009.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA, é apelado FRANCISCA
CLÁUDIA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500121-51.2009.8.26.0035
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0500121-51.2009.8.26.0035 - Águas de Lindóia
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA
APELADO: FRANCISCA CLÁUDIA RODRIGUES
VOTO No 17679
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – ocorrência
– Pedidos de sobrestamento seguidos, sem qualquer
andamento processual, com deferimento e intimação da
Municipalidade - Precedente dos Recursos Especiais
Repetitivos no 1.340.553/RS e 1.330.473/SP – Prescrição
intercorrente mantida – DESPROVIMENTO DO RECURSO
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal1, extinguiu-a com fundamento na prescrição intercorrente, uma vez que
após pedidos de sobrestamento realizados pela Municipalidade, transcorreu mais de
05(cinco) anos, tendo se consumado o prazo prescricional. Não foi arbitrada
sucumbência.
Em síntese, sustenta a apelante que i) não permaneceu
inerte pelo prazo de cinco anos, o que afasta a ocorrência de prescrição intercorrente; ii)
que não houve inércia da Municipalidade e que tenta localizar a devedora, sem êxito;
iii) que o contribuinte mudou sem comunicar sua atual localização, tentando ludibriar o
fisco e que, de acordo com a jurisprudência atual, deve ser afastada a prescrição e ser
dada continuidade à execução fiscal. Requer seja provido o recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Sem resposta.
É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal para cobrança de ISS e Taxas
dos exercícios de 2004/2008.
Foi proferido despacho citatório, com AR Negativo às fls.
1 Valor da causa: R$ 736,36

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500121-51.2009.8.26.0035
3
07. Às fls. 10 fora a executada citada, através de oficial de justiça, sem ter sido
procedida a penhora, ante a alegação de que parcelaria o débito.
Novamente requerida a penhora, fora certificado às fls. 20
a não – localização da executada (08/11/2010). Após, expediu-se alvará à Receita
Federal parta localização do CPF da Executada, sendo requerido nova diligência ao
endereço da executada, ante as informações contraditórias constantes dos autos.
A diligência requerida fora infrutífera, conforme se
verifica às fls. 40 (28/02/2012).
Ato contínuo a exequente requereu outras medidas para
localização da executada, negadas pelo magistrado a quo e após o arquivamento
(27/06/2014 – fls. 49), nos termos do art. 40 da LEF.
Após, o juízo a quo deferiu a tentativa de localização da
executada através do sistema INFOJUD, manifestando – se a Fazenda novamente pelo
arquivamento nos termos do art. 40, o que restou indeferido ante a possibilidade de
ocorrência de prescrição.
Após, fora proferida a R. Sentença ora atacada, que
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.
Do breve relato, é possível concluir pela ocorrência clara
de prescrição intercorrente, eis que a própria exequente fez seguidos pedidos de
sobrestamento, com base no art.40 da LEF, tendo sido devidamente intimada acerca do
deferimento e arquivamento.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico. A prescrição intercorrente,
assim, nada mais é do que uma espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de
longa inércia do titular do direito na condução do processo, e isso porque a ninguém é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500121-51.2009.8.26.0035
4
dado eternizar o deslinde da demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais
propostas pela Fazenda Pública. Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no
6.830/80, o E. STJ já se manifestou em recente julgado submetido ao rito dos recursos
repetitivos, do qual se destaca o seguinte trecho da tese firmada na ocasião:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” (REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
O prazo in albis a ser considerado, portanto, é de seis
anos: um ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição
ordinária. É de se frisar a importância da intimação pessoal da Fazenda Pública, sem a
qual não há que se falar da ciência mencionada no colacionado precedente, cuja
ocorrência é imprescindível para o início do prazo de suspensão previsto no art. 40, par.
1o e 2o, da Lei no 6.830.
No caso concreto, a Municipalidade teve ciência acerca da
não localização da executada e de bens penhoráveis, conforme se verifica da certidão de
fls. 40 (28/02/2012); vista (11/05/2012) e petição de fls. 44/45 (05/08/2013),
requerendo o sobrestamento do feito em 27/07/2014, com intimação pessoal da
Municipalidade acerca do sobrestamento concedido pelo prazo de 180(cento e oitenta)
dias e que, decorrido, sem qualquer manifestação, aguardariam os autos em arquivo
fls. 50/52.
Após a Municipalidade requereu novamente a pesquisa,
que não lograram êxito em localizar a executada, pleiteando o arquivamento novamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500121-51.2009.8.26.0035
5
(13/12/2017).
Em 06/04/2018 foi intimada acerca do indeferimento da
suspensão, bem como para se manifestar sobre a ocorrência de prescrição intercorrente.
Assim, clara a inércia da exequente em providenciar a
localização da devedora, ou de bens penhoráveis e a consequente ocorrência da
prescrição intercorrente nos autos, a seguir entendimento do E. STJ em recente julgado
submetido ao rito dos recursos repetitivos e já mencionado.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso para
que seja mantida a r. Sentença proferida, com reconhecimento da efetiva ocorrência da
prescrição intercorrente e extinção do feito.
MÔNICA SERRANO
Relatora